Tribunal: TJDFT
Processo: 0725731-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO. ART. 1.015, CPC. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCORPORAÇÃO HORAS EXTRAS HABITUAIS. SUSPENSÃO. RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS. PREJUDICIALIDADE EXTERNA AFASTADA. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao apreciar a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento no REsp no 1.696.396/MT, fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
2. No caso, a pretensão recursal, voltada ao inconformismo contra decisão que determina suspensão por prejudicialidade externa, não se enquadra no rol do referido dispositivo legal. Contudo, a suspensão do processo não terá como ser questionada posteriormente por recurso de apelação.
3. A suspensão do processo por prejudicialidade externa deve ser afastada. Na fase de conhecimento, não se faz necessária a realização de cálculos atuariais. Ao contrário, cabe somente verificar o direito das partes em obter o recálculo do benefício. Na hipótese de entender pela procedência da demanda, o juízo pode determinar a realização de liquidação de sentença.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.